Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONJUNTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO ADVOGADO NÃO HIPOSSUFICIENTE. EXIGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.

2. Os honorários do advogado têm natureza alimentar e são direito autônomo do profissional, podendo ou não serem cobrados conjuntamente com o crédito da parte (artigo 85, § 14, do CPC). Não obstante, a gratuidade de justiça trata-se de benesse de caráter personalíssimo, sendo incabível a extensão ao advogado, a não ser que ele mesmo possa comprovar a própria hipossuficiência.

3. A gratuidade de justiça não pode ser estendida ao causídico não hipossuficiente, sendo exigível o recolhimento de custas no contexto de cumprimento de sentença.

4. Agravo de instrumento não provido.